Tribunal: TJDFT
Processo: 0009512-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0009512-88.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO DOMINGUES COELHO, FERNANDO DOMINGUES COELHO, ROSANGELA DOMINGUES COELHO FERNANDES, RICARDO DOMINGUES COELHO, ROBERTO DOMINGUES COELHO, GILBERTO DOMINGUES COELHO DECISÃO Os autores/apelados, JOÃO DOMINGUES COELHO, FERNANDO DOMINGUES COELHO, ROSÂNGELA DOMINGUES COELHO, RICARDO DOMINGUES COELHO, ROBERTO DOMINGUES COELHO e GILBERTO DOMINGUES COELHO, requerem, mediante simples petição (id. 15131745), o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL, réu/apelante, que expeça carta de habite-se do imóvel sobre o qual versa a controvérsia. Argumentam, em suma, que a sentença recorrida já determinou a expedição do mencionado documento e que consta dos autos declaração da administração pública, em processo administrativo, reconhecendo que, para a sua emissão, estaria pendente apenas o pagamento da ONALT. Nesse sentido, asseveram que precisam regularizar o imóvel para fins de realização de partilha de inventário e que não existe qualquer previsão para o julgamento definitivo do IRDR que acarretou a suspensão do presente feito. Ao final, requerem que seja determinada a expedição da carta de habite-se, mediante a apresentação de caução no valor equivalente à ONALT, de R$ 345.800,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL, réu/apelante, que expeça a carta de habite-se do imóvel sobre o qual versa a controvérsia. Compulsando os autos, no entanto, verifico que o mencionado pedido fora formulado anteriormente em termos exatamente idênticos (id. 5345885), ocasião em que esta Relatora o indeferiu com os seguintes fundamentos: “(...) Em uma análise perfunctória dos autos, verifico que a pendência da emissão da Carta de Habite-se está relacionada a discussão da prescrição da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT. Pois bem, conforme decisão proferida por esta Relatora (Id. 4940988 – pp. 1/2), a presente demanda encontra-se suspensa em razão da discussão travada no IRDR (Processo no 2017.00.2.021808-7), em que é discutida a questão da prescritibilidade da cobrança da ONALT. Logo, a questão atinente à prescrição, ressalta-se, além de tratar-se de matéria de ordem pública, é de interesse da própria parte recorrida (ora peticionante), pois, na eventualidade de se concluir pela prescrição da pretensão de cobrança, sequer será necessária a apresentação de caução. Ademais, muito embora os autores/apelados indiquem a prestação de caução para emissão do habite-se, tal argumento também não justifica a admissibilidade do referido documento neste momento, pois, além da ausência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada, a expedição do habite-se implica em uma medida satisfativa que esgotaria de plano a discussão posta nos autos. Outrossim, entendo que a questão suscitada pelo recorrente demanda uma análise mais detida e aprofundada, a ser realizada por ocasião da apreciação do mérito do apelo. Nesse passo, em juízo de cognição sumária, tendo em vista se tratar de matéria suspensa por IRDR, e ausente perigo de dano ou risco em que se aguarde o julgamento do recurso de apelação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, para que aguarde até o julgamento final do aludido incidente processual. (...)” (id. 5516167). Por conseguinte, certificou-se, em 18/10/2018, o transcurso do prazo legal para que os recorridos apresentassem manifestação acerca do decisum (id. 5852135), estando, portanto, a questão preclusa. Sobre o tema, a propósito, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. É dizer, para que pudesse suscitar novamente pedido de tutela provisória, deveria a parte recorrida ter apresentado um novo quadro fático dotado de circunstâncias supervenientes, até então inéditas, que fossem suficientes para viabilizar a análise da questão sob uma ótica diferente. Do contrário, tal pretensão, por estar amparada na mera repetição de pedido já analisado e indeferido pelo Relator, estará inevitavelmente coberta pela preclusão, não podendo, desse modo, ser objeto de análise, como ocorre no caso dos autos. Saliente-se, por oportuno, que se os autores/apelados quisessem prosseguir na discussão da matéria, deveriam ter interposto o recurso adequado no momento oportuno, sendo manifestamente descabido, após o transcurso do prazo legal, a mera repetição do mesmo pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido formulado na petição de id. 15131751. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, devendo a sua tramitação permanecer suspensa, nos termos da decisão de id. 7259278. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora